Tribunal: TJBA
Processo: 8010417-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010417-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: JORGE SOUZA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
MARIA ALICE ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PROMEDICA - Proteção Médica a Empresas S.A. contra decisão que determinou o bloqueio de R$1.500.000,00 nas contas da empresa PROMEDICA Patrimonial S.A. – PROPAT (Hospital Jorge Valente), por suposto descumprimento de medida liminar. A agravante alega erro material, destacando que a obrigação de fazer recai sobre ela, e não sobre a unidade hospitalar, que apenas pertence ao mesmo grupo econômico. Aduz risco ao serviço hospitalar em razão da constrição financeira indevida e inexistência de descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a constrição de valores em contas bancárias de empresa que não integra formalmente a lide, mesmo pertencendo ao mesmo grupo econômico da parte autora da obrigação; (ii) verificar se houve descumprimento da medida liminar concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A constrição de valores em contas de empresa não participante da lide, ainda que do mesmo grupo econômico, exige a instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC.

2. A empresa agravante é quem efetivamente responde pela obrigação de fazer, tendo inclusive requerido a correção do polo passivo da demanda, o que não foi apreciado pelo juízo de origem.

3. A manutenção do bloqueio de valores da empresa hospitalar, sem que esta tenha integrado o contraditório, viola o devido processo legal e a ampla defesa.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que a liminar vem sendo cumprida, sendo que a alegação de fornecimento das terapias com tempo inferior ao prescrito não consta nos relatórios que fundamentaram a medida judicial inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A constrição de bens de empresa que não integra a lide depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A prestação de obrigação de fazer deve ser avaliada com base nos documentos que instruem a petição inicial e fundamentam a decisão judicial, sendo vedada a imposição de requisitos não expressamente determinados na decisão originária.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133 a 137, 139, IV, 497 e 519.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 00061542920238190000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 24.05.2023; TJ-GO, AI nº 50355205220248090006, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8010417-84.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e agravado,
M.D.D.V.D.R
, representado por seu genitor
JORGE SOUZA DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada que determinou o bloqueio imediato do valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), nas contas bancárias da empresa PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT, devendo ser promovida a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas de titularidade da empresa e retificado o sistema PJe, nos autos de origem, para constar no polo passivo da demanda a empresa PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A., CNPJ de n. 15.214.919/0001-55.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09